Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-61.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800345-61.2019.8.14.0046

APELANTE: NELI OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
ACUMULAÇÃO DE DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO
. TEMA 1150 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
,
a apelante,
servidora efetiva do Município de Rondon do Pará, no cargo de Servente, se aposentou voluntariamente pelo
Regime Geral de Previdência Social, o que motivou, posteriormente, a sua exoneração pelo Município recorrido, tendo em vista o que preceitua o art. 40, inciso IV, do
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará, que determina a vacância do cargo público pela aposentadoria de um servidor;

II -
Outrossim, o pleito de reintegração ao seu cargo público formulado pela recorrente na ação ajuizada perante o Juízo
a quo
efetivamente não merece guarida, conforme se constata na sentença recorrida, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorreu a vacância do cargo da apelante no Município recorrido, e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo. Esse entendimento já foi esposado recentemente por essa egrégia Turma em um caso análogo aos dos presentes autos (Proc. nº
0800052-91.2019.8.14.0046; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran
;

Julgado em 26/07/2021, Publicado em 09/08/2021
);

III -
Ademais, é importante destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, consubstanciado no Tema 1150, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s quatro
dia
s
do mês de
outubro

do ano de dois mil e
vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELI OLIVEIRA DE SOUZA
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico Administrativo ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ,
julgou improcedente a referida ação, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC.

Na referida ação (
Num. 3590697 - Pág. 1/22)
, o patrono da ora apelante narrou que a mesma era servidora efetiva do Município recorrido desde 11/08/2003, possuindo o cargo de Servente e lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Salientou que, após 30(trinta) anos de contribuição, a apelante se aposentou pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, visto que o Município recorrido não constituiu Regime Próprio de Previdência para os seus servidores.

Ressaltou que o apelado, ao tomar conhecimento da aposentadoria pelo INSS, exonerou a recorrente de seu cargo.

Arguiu, em síntese, que a exoneração da apelante era ilegal, motivo pelo qual, a recorrente possuía o direito de ser reintegrada ao quadro de servidores do Município recorrido.

Ao final, requereu a reintegração da apelante ao seu cargo no Município recorrido, bem como o pagamento de todas as verbas alimentares que a recorrente deixou de receber desde o seu desligamento do quadro de servidores do apelado.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pela recorrente (
Num. 3591018 - Pág. 1/2).

Nas razões recursais (
Num. 3591021 - Pág. 1/22)
, o patrono da apelante aduziu, em resumo, as mesmas alegações suscitadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3591024 - Pág. 1/6)
, pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3652339 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 3661103 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À m
í
ngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará
, que, na
Ação de Anulação de Ato Jurídico Administrativo ajuizada pela apelante em face do Município de Rondon do Pará, julgou improcedente a referida ação, na qual a recorrente, servidora efetiva do Município apelado, pleiteava a sua reintegração ao seu cargo, em razão de ter sido exonerada em decorrência do fato de ter se aposentado voluntariamente pelo Regime Geral da Previdência Social.

Inicialmente, é importante destacar o que consta no art. 40 do
Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Rondon do Pará (Lei Municipal Complementar nº 002/2011) acerca de vacância de cargo público,
in verbis:

“Art. 40. A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – readaptação;

IV – aposentadoria;

V – Posse em outro cargo inacumulável; e

VI – Falecimento.”

Destarte, da leitura do mencionado dispositivo legal, se observa que a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público.

No caso dos autos, compulsando a documentação apensa ao processo, se constata que a apelante,
servidora efetiva do Município de Rondon do Pará, desde 11/08/2003, no cargo de Servente, se aposentou voluntariamente pelo
Regime Geral de Previdência Social, o que motivou, posteriormente, a sua exoneração pelo Município recorrido, tendo em vista o que preceitua o supramencionado art. 40, inciso IV, do
Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Rondon do Pará.

Outrossim, o pleito de reintegração ao seu cargo público formulado pela recorrente efetivamente não merece guarida, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorreu a vacância do cargo da apelante no Município recorrido, e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo.

Esse entendimento já foi esposado recentemente por essa egrégia Turma em um caso análogo aos dos presentes autos, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SERVIDORA ACUMULAR DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A PRÓPRIA REMUNERAÇÃO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1- A legislação é clara ao dispor que uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a Administração Pública há um rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses legais previstas no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria.

2- Pois, com a concessão do benefício previdenciário, ocorreu a vacância do cargo e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, já que, não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração).

3- Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme notícia em seu sitio datada de 16/05/2020, quando por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração. 4-Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.
(Proc. nº
0800052-91.2019.8.14.0046
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-09)”

Ademais, para que não pairem dúvidas acerca do acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, é importante destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, firmou entendimento, consubstanciado no Tema 1150, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. Vejamos o que dispõe a ementa do referido julgado,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
(RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021)”

Outrossim, se o servidor público é aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, a vacância do cargo respectivo não implica direito à reintegração ao mesmo cargo sem a realização de concurso público.

Por conseguinte
,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com
o entendimento firmado na
jurisprudência
pátria
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
04
de
outubro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/10/2021